Tribunal: TCU
Processo: 026.600/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 00246/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo C, Metodologia Inovadora, localizada à Rua Pedro Álvares Cabral, S/N°, Bairro Centro. (no da TCE no sistema: 1379/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4161/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Sérgio Sampaio Sessim, ex-prefeito do Município de Nilópolis-RJ, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso PAC2 00246/2011, o qual tinha por objeto a construção de uma Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo C, no referido município. Considerando que a TCE foi instaurada em virtude da inexecução total do objeto do termo de compromisso, pois a obra foi cancelada e não houve execução física, com avanço registrado de 0,00%; Considerando que, após a entrega da prestação de contas (realizada intempestivamente em 21/9/2018), o Município de Nilópolis-RJ efetuou sucessivos recolhimentos dos valores anteriormente repassados durante a fase interna da TCE; Considerando que o valor original do débito apurado era de R$ 123.749,64, e que, após os recolhimentos efetuados, remanesceu um resíduo de R$ 1.650,22; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) analisou o caso, verificando a ocorrência da quitação do valor principal integral atualizado monetariamente, e concluiu pela boa-fé do gestor, propondo o julgamento pela regularidade das contas do responsável, com quitação plena e dispensa da cobrança de juros moratórios (peças 60-62); Considerando que a instrução da unidade técnica apontou que o fato de a obra não ter sido realizada e de não haver indícios de irregularidades, aliado à decisão de devolver os recursos, demonstra que não houve desvio ou má-fé por parte do gestor; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), peça 63, em parecer uniforme com a unidade técnica, manifestou-se pela adequação do afastamento da irregularidade e da quitação ao responsável; Considerando, contudo, que o referido órgão ministerial sugeriu que as contas do responsável fossem julgadas regulares com ressalva , e não regulares com quitação plena, devido à peculiaridade de a obra ter sido cancelada e, por consequência, o objeto do ajuste não ter sido executado; Considerando, por fim, a ausência de ocorrência de prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Sérgio Sampaio Sessim; b) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Sérgio Sampaio Sessim, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo da providência do item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.600/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sérgio Sampaio Sessim (XXX.871.977-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Nilópolis-RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar o teor desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao responsável e ao Município de Nilópolis-RJ. .